Tribunal: TJDFT
Processo: 0739357-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739357-73.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO PAULO MACIEL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. DESFALQUE EM CONTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. 1.No rito dos repetitivos, após o julgamento dos recursos paradigmas, os processos suspensos retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior. Se o recorrente entende que o caso concreto não se enquadra nas teses fixadas, deve apresentar fundamentadamente as razões do distinguishing. 2.Segundo o princípio pas de nullité sans grief, não será declarada nulidade de ato processual se não houver prova do prejuízo às partes. 3.O Banco do Brasil pode, em tese, ser responsabilizado por eventuais desfalques nas contas do Pasep, caso reste demonstrado que não adotou as diretrizes determinadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. O ônus de demonstrar a alegada divergência na aplicação dos índices devidos cabe à parte autora, na forma do art. 373, inciso I, do CPC. 4.Se o laudo contábil produzido unilateralmente pelo autor é insuficiente à demonstração do fato constitutivo do seu direito, bem como ausentes outros elementos probatórios, mister a improcedência do pedido. 5. Apelo não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e b) artigos 7o, 10 e 223, todos do CPC, sustentando que a decisão vergastada não se ateve a nenhum pedido das partes ou mesmo o questionamento dos pontos apresentados, tampouco analisou devidamente as provas documentais. Aduz, nesse contexto, violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à não surpresa. Pugna para que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Evandro da Silva Soares, OAB/DF 58.755. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. O Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, em face da inconsistência entre o número dos autos e o descrito na GRU, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015 (ID 64913348 e ID 64913350). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor do preparo, deixou transcorrer in albis o aludido prazo (ID 65345230). Assim, o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos." (AgInt no RMS n. 72.952/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Ainda que se pudesse transpor tal barreira, o recurso especial não deveria subir no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se verifica ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.293.956/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 7o, 10 e 223, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, em relação à ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do autor, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações, referentes ao recorrente, sejam realizadas em nome do advogado Evandro da Silva Soares, OAB/DF 58.755. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003